Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-30.2021.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-30.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VALTER DE SOUSA MARTINS - CPF: 349.437.901-78 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA QUANTO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o quantum fixado pelo juiz merece majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000681-30.2021.8.11.0035

APELANTE: VALTER DE SOUSA MARTINS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER DE SOUSA MARTINS
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
, lançada nos autos da ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou inexistentes o débito entre as partes; condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a sentença pelo índice do INPC (súmula nº. 362 do STJ) e juros moratórios legais a partir da citação.

Condenou, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme §2º do artigo 85, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrados a título de danos morais pelo juízo
a quo
se mostra irrisório, não atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Relata que foi “
impedido de realizar um financiamento junto ao Banco Sicredi, pois ao realizar as tratativas, fora surpreendido com a informação que não seria possível realizar, por encontrar seu bom nome protestado, por uma dívida sequer existe, conforme declarado na r. sentença
” (sic).

Ademais, sustenta que “
não

pode se conformar com o quantum arbitrado à título de honorários advocatícios
” (sic), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este irrisório, inclusive, inferior a 01 (um) salário-mínimo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, majorando o valor arbitrado a título de danos morais, conforme requerido na exordial, bem como a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo (Id. 172622392)

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 172622396)

Preparo recolhido (Id. 174644164)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALTER DE SOUSA MARTINS
ajuizou ação de indenização por ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que deixou de efetuar o pagamento dos débitos relativos ao consumo de energia elétrica em virtude da pandemia, no entanto, procurou a requerida posteriormente, e realizou renegociação das faturas em aberto, todavia, ao tentar efetuar uma compra, foi surpreendido com a notícia de que a demandada incluiu o seu nome no cadastro dos inadimplentes, em virtude do débito que já havia sido renegociado e quitado.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos para excluir o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou inexistente o débito objeto do litígio, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a sentença pelo índice do INPC (súmula nº. 362 do STJ) e juros moratórios legais a partir da citação. Condenou, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme §2º do artigo 85, do CPC.

Inconformado, o autor/apelante insurge-se quanto ao valor da indenização, alegando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do CPC.

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, verifico que o valor fixado em primeiro grau -
R$3.000,00 (três mil reais)
- não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito, já decidi em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE –
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC, vez que, no caso, configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pela autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos
.”
(N.U 1023749-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos
.”
(TJ-MT 00468736420148110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Quanto aos honorários de sucumbência, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023